Tribunal: TJES
Processo: 5000067-30.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000067-30.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEICE CORREA VIANA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5000067-30.2020.8.08.0049

Classe: RECURSO INOMINADO

Recorrente: GLEICE CORREA VIANA

Recorrido: BV FINANCEIRA S/A CFI

Recorrido: COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSAO SULSERRANA DO ES

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Ambas as Requeridas apresentaram contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem não reconheceu o cometimento de ilícito contratual que ensejasse indenização por danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE adquiriu o veículo referido na inicial, mediante empréstimo bancário contraído com a Ré BV Financeira, dividido em 48 parcelas; QUE após o

pagamento de 33 parcelas, desejou quitar as 15 remanescentes, obtendo um desconto e acertando um pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quitado em uma agência da Ré SICOOB; QUE posteriormente foi surpresada com o não reconhecimento da quitação pela Requerida BV Financeira; QUE posteriormente descobriu a falha na impressão do boleto de quitação; QUE depois de muitas tentativas, e somente depois de atuação da agência do Banco do Brasil, conseguiu o estorno do valor e sua imediata transferência ao boleto original, mas a Requerida BV Financeira não mais aceitou o pagamento do aludido valor que naquela oportunidade já se mostrou insuficiente; QUE a Requerida BV Financeira utilizou o valor, não para a quitação do financiamento, mas para pagamento das prestações que estavam em atraso naquela oportunidade; QUE o nome da Autora foi negativado pela Requerida BV Financeira.

O julgamento do mérito recursal consiste em se saber com segurança se foi a Requerida BV Financeira que, realmente, emitiu o boleto de quitação.

Sem razão a Recorrente, com a devida vênia.

Embora a narrativa não esteja bem delimitada na inicial, as defesas de ambas as Requeridas, ao esclarecerem melhor os fatos, revelaram que a Autora foi vítima de golpe, quando uma interposta pessoa lhe propôs a quitação do financiamento pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, assim aceito, emitiu um boleto fraudulento que não tinha vinculação com a credora BV Financeira.

Nesse caso, em se tratando de fraude, quando o consumidor recebeu proposta de terceiro fraudador se fazendo passar por preposto do credor, a responsabilidade não pode ser atribuída à instituição financeira.

A responsabilidade das Requeridas é afastada por se tratar de culpa exclusiva de terceiro, já que nada tiveram com relação aos fatos, nos moldes do art. 14, § 3º, inc. II, do CDC.

No mesmo sentido:

«APELAÇÃO – SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMISSÃO FRAUDULENTA DE BOLETO DE RENEGOCIAÇÃO DE MENSALIDADE. A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS CEDE FRENTE À CULPA EXCLUSIVA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR (ART. 14, § 3º, II, DO CDC) – FALTA DA DILIGÊNCIA RAZOAVELMENTE ESPERADA DA AUTORA NA CONDUÇÃO DO ACORDO, FACILITANDO A FRAUDE
. O BOLETO DE PAGAMENTO, ADEMAIS, TRAZIA COMO BENEFICIÁRIA DA QUANTIA EMPRESA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA, COM ATUAÇÃO VOLTADA À RECARGA DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR, TÍPICA DA AÇÃO DE GOLPISTAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELA BAIXA DE PAGAMENTO QUE NÃO RECEBEU E PELOS RESULTADOS DAÍ ADVINDOS. DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA, ADEMAIS, QUE NÃO TINHAM CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA IMPUGNADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO (
TJSP
; Apelação Cível 1026915-05.2019.8.26.0196; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)»

«Apelação – Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência – Improcedência –
Golpe do boleto – Inconformismo do autor – Descabimento – Boleto falsificado encaminhado ao demandante – Pagamento que foi direcionado a terceiro – Autor que não tomou as cautelas necessárias – Ausência de comprovação de que o boleto foi emitido a partir do sistema informatizado do réu
– Ausência de nexo causal – Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso - Excludente de responsabilidade – Inteligência do Art. 14, § 3º, II, do CDC – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido (
TJSP
;

Apelação Cível 1010822-10.2019.8.26.0602; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa (Lei nº 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.